Tribunal: TJMT
Processo: 1059900-37.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059900-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE DE SOUZA MENEZES - CPF: 234.031.365-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO CONTRATUAL E CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DE TAXAS E RECÁLCULO DO DÉBITO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação proposta por servidor público militar que alegou descontos mensais em sua folha de pagamento sob as rubricas “CARTAO CREDITO” e “CARTAO CREDITO 2”, totalizando R$ 978,22. O autor sustentou não ter celebrado contrato válido com a instituição financeira e requereu a declaração de nulidade das contratações, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteou a conversão da operação para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado e recálculo integral da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido subsidiário de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum possui natureza revisional e exige análise técnica das taxas de juros e da evolução do débito; (ii) estabelecer se a necessidade de perícia contábil para apuração desses elementos torna o feito incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido subsidiário formulado pela parte autora possui natureza revisional, pois envolve a análise das taxas de juros aplicadas, a comparação com a taxa média de mercado para empréstimos consignados no período da contratação e o recálculo da evolução do débito contratual.

4.

A verificação das taxas efetivamente praticadas, a identificação da taxa média de mercado, o recálculo do débito e a apuração de eventual pagamento a maior demandam conhecimento técnico especializado e a realização de perícia contábil.

5.

A complexidade probatória decorrente da necessidade de perícia técnica é incompatível com o procedimento célere e simplificado previsto na Lei nº 9.099/95.

6.

A aferição da menor complexidade da causa para fins de competência dos Juizados Especiais deve considerar o objeto da prova, conforme dispõe o Enunciado nº 54 do FONAJE.

7.

A Lei nº 9.099/95 exige que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais sejam líquidas, o que se mostra inviável sem a realização de perícia contábil para quantificação do eventual débito ou indébito.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a incompetência do Juizado Especial Cível em demandas revisionais bancárias que demandam perícia contábil para análise de taxas de juros e recálculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A formulação de pedido revisional envolvendo análise de taxas de juros, comparação com taxa média de mercado e recálculo da evolução do débito caracteriza matéria de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

2.

A necessidade de perícia contábil para apuração de encargos financeiros e eventual indébito afasta a competência do Juizado Especial Cível.

3.

Reconhecida a complexidade probatória da demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência do Juizado Especial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1059900-37.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

André de Souza Menezes

Recorrido(s):

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor alega é servidor público militar e vem sofrendo descontos mensais em sua folha de pagamento sob as rubricas "CARTAO CREDITO" e "CARTAO CREDITO 2", nos valores respectivos de R$ 527,14 e R$ 451,08, totalizando R$ 978,22. Sustenta que não firmou contrato consciente e válido com a instituição recorrida, tampouco teve acesso aos instrumentos contratuais correspondentes, tendo buscado resolver a situação administrativamente junto ao PROCON, sem sucesso.

Sendo assim, requereu a declaração de nulidade dos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteou a conversão da operação para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado para esta modalidade e recálculo de toda a dívida.

Nas razões recursais, o recorrente reitera tal pretensão, sustentando que a operação contratada teria natureza de empréstimo consignado, tendo sido utilizada a nomenclatura “cartão de crédito” de forma abusiva. Requer, portanto, a conversão da modalidade contratual, com adequação da taxa de juros e recálculo do débito.

Contudo, verifico que o pedido subsidiário formulado pelo autor possui natureza eminentemente revisional, envolvendo a análise da taxa de juros aplicada, a comparação com a taxa média de mercado para empréstimos consignados no período da contratação, bem como o recálculo da evolução do débito e eventual apuração de valores pagos a maior.

Embora a Lei nº 9.099/95 admita a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35, a complexidade dos cálculos necessários ao deslinde da controvérsia evidencia a necessidade de perícia contábil aprofundada, incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

O Enunciado nº 54 do FONAJE, por sua vez, dispõe que:

"A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

No caso em análise, para aferir a procedência do pedido subsidiário formulado pelo autor, seria necessária a realização de perícia contábil para:

a)

Verificar as taxas de juros efetivamente praticadas nos contratos;

b)

Apurar a taxa média de mercado para empréstimos consignados na época da contratação;

c)

Recalcular todo o débito com base na nova taxa;

d)

Apurar eventuais valores pagos a maior.

Tais providências demandam conhecimento técnico especializado e extrapolam os limites da cognição permitida no âmbito dos Juizados Especiais, que se pautam pelos critérios da simplicidade, informalidade e celeridade.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – RESSARCIMENTO DE VALORES - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que realizou empréstimo com a Reclamada com taxa nominal de juros de 14,10 % a.m. e 386,89 % a.a., ou seja, taxa abusiva.

2. A sentença proferida nos autos reconheceu a incompetência do Juizado Especial para análise do pedido, tendo em vista a necessidade de perícia, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

3. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1017482-13.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. EMPRÉSTIMO. REVISÃO DA TAXA DE JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Ante a complexidade dos cálculos, é imperioso reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento da referida matéria, tendo em vista a indispensabilidade de perícia contábil, cuja prova é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

2. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício com a consequente extinção da ação.

3. Recurso prejudicado.

(N.U 1011838-53.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Além da complexidade da causa pela elaboração de perícia contábil, o reconhecimento da incompetência dos juizados especiais, reside também no fato de ser vedado proferir sentença ilíquida:

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido
.

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

I – As sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro Nacional – BTN ou índice equivalente;

Desse modo, ante a complexidade da matéria entendo pela incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, de ofício,
reconheço a incompetência do Juizado Especial e JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil
, restando prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026